Tribunal: TJSP
Processo: 2206723-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens mediante os sistemas BANCEJUD e INFOJUD – Irresignação – Acolhimento – Princípio da máxima efetividade da execução – Execução que se realiza no interesse do credor – Atuação jurisdicional imprescindível – Pesquisa BACENJUD que se realiza por meio de sistema informatizado – Atos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens mediante os sistemas BANCEJUD e INFOJUD – Irresignação – Acolhimento – Princípio da máxima efetividade da execução – Execução que se realiza no interesse do credor – Atuação jurisdicional imprescindível – Pesquisa BACENJUD que se realiza por meio de sistema informatizado – Atos processuais praticados eletronicamente que seguem sendo realizados no período de excepcionalidade – Impossibilidade de imposição a apenas uma das partes dos efeitos deletérios causados à economia do País pela pandemia provocada pelo coronavírus – Precedentes deste Tribunal – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.